Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006684-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIELA ALMEIDA - CPF: 119.401.296-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), GABRIELA ALMEIDA - CPF: 119.401.296-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR EDUARDO CAETANO AGUIAR - CPF: 069.701.481-90 (PACIENTE), VILSON ANTONIO LORENZON (VÍTIMA), VILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 137.446.231-49 (VÍTIMA), TEREZINHA FATIMA LORENZON - CPF: 514.305.091-04 (VÍTIMA), FABRÍCIO EVANGELISTA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006684-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GABRIELA ALMEIDA
PACIENTE: CESAR EDUARDO CAETANO AGUIAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – PACIENTE PRIMÁRIO – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006684-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GABRIELA ALMEIDA
PACIENTE: CESAR EDUARDO CAETANO AGUIAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Cesar Eduardo Caetano Aguiar
, preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II e VII, do CP, e art. 244-B do ECA), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Afirma que o paciente
“possui todos os requisitos determinados em lei para ter sua liberdade concedida, uma vez que possui residência fixa, trabalho lícito e comprovado e não possui em seu desfavor nenhuma investigação, sendo primário”
, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006684-04.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer que ela
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Verifico que os indícios de materialidade e autoria foram demonstrados no flagrante pelo teor do boletim de ocorrência e dos termos de declarações dos agentes policiais e da vítima, os quais se encontram harmônicos entre si.

No que tange ao elemento subjetivo, cumpre registrar que a segregação cautelar do indiciado se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Destarte, observa-se a gravidade dos delitos imputados ao autuado, ante a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2°, II e VII, do Código Penal, adentrando na residência de vítimas idosas, tendo ainda cometido o delito de corrupção de menores.

Ademais, o autuado informou em seu depoimento que o veículo seria trazido para Primavera do Leste para ser entregue a terceiro desconhecido.

Outrossim, consta dos autos que o autuado empreendeu fuga e ofereceu resistência à prisão, tendo ocorrido troca de tiros com os policiais e, após, o autuado e o menor se esconderam em região de mata.

Neste sentido, a jurisprudência pátria, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionaram no sentido de que a gravidade concreta do crime executado pelo autuado se enquadra como garantia à ordem pública, sendo mais do que suficiente para embasar a segregação cautelar do autuado, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6a T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Dje 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6a T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1o/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6a T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014. 4. Além disso, ‘justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COINVESTIGADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão foi mantida em razão das circunstâncias concretas do crime. Conforme os autos, o paciente atuou em comparsaria com outros agentes, divididos em três carros, e, durante à noite, roubaram a carga de um caminhão, quase atropelando a vítima durante a evasão do local. Ainda, o paciente tentou se esconder em uma estrada vicinal, após ver a abordagem do carro de outro agente envolvido no crime. Desse modo, a forma de execução do crime, bem como o contexto do flagrante, evidencia a necessidade da segregação cautelar. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. No tocante ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, como indicado pelo Tribunal de origem, não há identidade fática entre o paciente e o corréu, liberado por ausência de elementos que apontassem seu envolvimento no crime em questão. Portanto, há distinção entre ambos que impede a extensão do benefício ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.964/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim, mostra-se necessária a segregação cautelar do autuado como medida de cautelar, nessa fase processual, para melhor apuração dos fatos.

Ressalto que, caso no transcorrer das investigações e colheitas de provas, surjam fatos comprobatórios de que a soltura do autuado não colocará em risco a ordem pública, a liberdade provisória poderá ser reapreciada.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 a 313 do CPP, a fim de garantir a ordem pública converto a prisão em flagrante do autuado CESAR EDUARDO CAETANO AGUIAR em prisão preventiva [...]”.

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Cesar Eduardo Caetano Aguiar.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em flagrante delito após ter praticado o roubo à casa de pessoas idosas, com emprego de arma de arma branca e participação de menor infrator.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, não constatei outros registros em seu desfavor,
se tratando de réu primário
.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o delito, conquanto reprováveis, não extrapolam a normalidade do tipo penal, já que, a princípio, não revelam agressividade ou violência exacerbada.

Consta nos autos que o réu, acompanhado do menor Fabrício Evangelista Araújo, invadiram a casa das vítimas no começo do dia [pulando o muro], e as abordaram em posse de uma faca, momento em que subtraíram a caminhonete delas, modelo Toyota Hilux, e foragiram do local.

Durante e fuga houve perseguição policial, com o acusado abandonando o veículo e se escondendo em região de mata, local onde foi encontrado e preso.

Ademais, conquanto a decisão cite a ocorrência de “trocas de tiros”, consoante se extrai dos depoimentos dos policiais militares, houve disparos apenas por partes dos agentes, a fim de que os assaltantes interrompessem a fuga, parando o veículo, mesmo porque nenhuma arma de fogo foi encontrada com o réu, o qual, como visto alhures, praticou o roubo com emprego de uma faca.

Não há ainda qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal, notadamente porque a instrução foi dada por encerrada pelo juízo
a quo
e

encontra-se o feito aguardando as apresentações das alegações finais pelas partes.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

A jurisprudência respalda o entendimento:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE 15KG DE MACONHA
–
ACONDICIONAMENTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
– ENTENDIMENTO DO STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA
– PROFISSÃO LÍCITA –
VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. O tráfico interestadual de aproximadamente 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP; RHC no 106.202/DF). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP).
Ponderadas a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [menor de 21 anos, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823; STJ, RHC no 89.140/BA; STJ, HC no 533.436; STJ, HC no 540.217/SC)
”
(TJMT, N.U 1012008-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso a gravidade em concreto do delito, revelada pela apreensão de significativa quantidade de maconha em poder do paciente e do corréu. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.319)". 4.
Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula
"
[...] Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Cesar Eduardo Caetano Aguiar
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(ii) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(iii) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial; e

(iv) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Cesar Eduardo Caetano Aguiar
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024